Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS PARA O TIPO PENAL EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o apelante praticou o crime de estelionato, pois, mediante ardil, induziu em erro o frentista e obteve vantagem ilícita ao abastecer o seu carro em um posto de gasolina e se evadir do local sem efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do combustível.
2. Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Afasta-se o princípio da insignificância, quando comprovado que o réu possui diversas condenações criminais com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, tudo a revelar que o delito em apuração não é um episódio isolado na sua vida.
3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.